Tribunal: TJBA
Processo: 8031141-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8031141-75.2026.8.05.0000 – Comarca de Ibotirama/BA Impetrante: Mayara Barbosa de Aquino Impetrante: Yasmin Rodrigues Maciel Pires Impetrante: Rebeca Cristina Pereira Araujo Paciente: Cleison Ferreira de Jesus Advogada: Dra. Mayara Barbosa de Aquino (OAB/DF 78.897) Advogada: Dra. Yasmin Rodrigues Maciel Pires (OAB/DF 71.865) Advogada: Dra. Rebeca Cristina Pereira Araujo (OAB/DF 77.037) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA Processo de 1º Grau: 8000393-54.2026.8.05.0099 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT c/c ARTIGO 61, II, ALÍNEA “h” DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VITIMA IDOSA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas Dra. Mayara Barbosa de Aquino (OAB/DF 78.897), Dra. Yasmin Rodrigues Maciel Pires (OAB/DF 71.865) e Dra. Rebeca Cristina Pereira Araujo (OAB/DF 77.037), em favor de Cleison Ferreira de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/02/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; III- Alegam as impetrantes, em sua peça vestibular(Id. 104997067), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da custódia cautelar, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, bem como a favorabilidade das condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (Id. 105723725) noticiam, in verbis: “[...] O paciente Cleison Ferreira de Jesus foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de roubo majorado pela condição da vítima, nos termos do artigo 157, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. De acordo com a narrativa acusatória, o paciente teria subtraído valores de um idoso de 93 anos de idade, mediante contato físico direto e violência, o que resultou em lesões corporais na vítima. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia, visando resguardar a ordem pública. A denúncia foi devidamente oferecida pelo Ministério Público e recebida por este Juízo. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que a defesa requereu a juntada de imagens de câmeras de segurança e a revogação da prisão preventiva. Em decisão proferida no dia 16 de abril de 2026, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Naquela ocasião, consignou-se que os fundamentos da prisão permanecem íntegros, pautados na gravidade concreta da conduta. A necessidade da medida extrema justifica-se pelo fato de o crime ter sido praticado em local público, durante o dia, contra vítima de elevadíssima vulnerabilidade (93 anos). O contato físico empregado causou lesões documentadas, o que demonstra uma periculosidade que extrapola o tipo penal abstrato. Além disso, há indícios de risco de reiteração delitiva associado à possível dependência química do paciente. Nesse sentido, este Juízo determinou que o Conjunto Penal de Barreiras realize avaliação médica especializada para verificar tal condição, diligência que aguarda cumprimento pela unidade prisional. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante do contexto fático e da necessidade de proteger a ordem pública e a integridade de pessoas vulneráveis na comunidade. O processo segue trâmite regular. Recentemente, foram determinadas diligências imprescindíveis para a elucidação dos fatos, tais como o ofício à Autoridade Policial para a remessa da mídia integral das câmeras do estabelecimento “Bar do Gilson” e do laudo pericial definitivo da vítima. A Secretaria da Vara já certificou o envio das comunicações necessárias. Assim que as provas requeridas forem acostadas e as avaliações médicas concluídas, o feito seguirá para a realização de audiência de instrução e julgamento, já determinada por este Juízo. Ressalto, por fim, que a manutenção da segregação não configura antecipação de pena, mas medida necessária e proporcional à luz dos elementos concretos colhidos até o momento.[...]”. V- Inicialmente, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia, bem como o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. Da leitura das decisões, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, apontando motivação apta a decretar da prisão preventiva, consubstanciada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, vez que o paciente teria praticado o crime com violência contra a vítima idosa (93 anos), provocando sua queda, tendo-lhe causado hematomas e lesões, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII- Importa salientar, ainda, que, embora as Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII- Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031141-75.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ibotirama/BA, em que figuram, como Impetrantes, as advogadas Dra. Mayara Barbosa de Aquino (OAB/DF 78.897), Dra. Yasmin Rodrigues Maciel Pires (OAB/DF 71.865) e Dra. Rebeca Cristina Pereira Araujo (OAB/DF 77.037) como paciente, Cleison Ferreira de Jesus e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.